Tribunal: TJMT
Processo: 1028877-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028877-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), RONEY NASCIMENTO DE FRANCA - CNPJ: 38.028.723/0001-71 (AGRAVADO), RONEY NASCIMENTO DE FRANCA - CPF: 691.073.511-00 (AGRAVADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO “ONLINE” VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado (pessoa jurídica e física), antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em litígio é a seguinte: a possibilidade ou não de deferimento do arresto executivo online, por meio do sistema SISBAJUD, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.

A pretensão de arresto “online” antes da citação afronta os requisitos legais, uma vez que tal medida exige a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto.

O processo, quando da análise do Juízo “a quo” e decisão que deu azo a este recurso, ainda se encontrava em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem.

A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arresto executivo “online “via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.

A tramitação da execução deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em medidas constritivas excepcionais.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada, mas não aplicável ao caso. Inexistência de decisão em caráter de recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT -
contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.o 1015033-67.2024.8.11.0041, proposta em face de
RONEY NASCIMENTO DE FRANCA
(pessoa jurídica e física),
indeferiu
o pedido de arresto, antes da citação, sem oportunizar a parte executada de efetuar o pagamento.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que é possível o arresto “on line” antes da citação, a fim de garantir maior celeridade e segurança jurídica à atividade jurisdicional e maior racionalização do Judiciário.

Destaca que o mandado expedido foi recebido pela filha do devedor, a qual informou que o Agravado/Devedor não se encontrava na residência naquele momento.

Diz que diante dos fatos apontados, requereu a expedição de mandado de citação por hora certa, e mandado de citação nos termos do artigo 212 do CPC, todavia não houve êxito da citação, pois o Oficial de Justiça encontrou o imóvel fechado em todas as tentativas.

Assevera que o arresto de valores pelo SISBAJUD se encontra em consonância com a jurisprudência.

Requer “(...) o recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para os fins de: a) reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a realização da Arresto na modalidade online via sistema SISBAJUD nas contas bancárias dos Executados, tendo em vista estar fundado no art. 830 c/c 854 do CPC”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.o 1015033-67.2024.8.11.0041, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em face de
RONEY NASCIMENTO DE FRANCA
(pessoa jurídica e física),
indeferiu
o pedido de arresto, antes da citação, sem oportunizar a parte executada de efetuar o pagamento.

Pois bem, após a devida análise, tem-se que este agravo não merece provimento.

É que não se mostra viável o arresto “on line” – via SISBAJUD, em contas bancárias do executado, quando ainda não realizada a citação.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de deferimento do arresto executivo online, por meio do sistema SISBAJUD, antes da citação do executado, considerando os requisitos processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 830 do Código de Processo Civil determina que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.

O pedido de arresto online antes da citação contraria os requisitos legais, uma vez que tal medida requer a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto.

O processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem.

A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.

A tramitação da execução deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em medidas constritivas excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável no presente caso. (N.U 1028890-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)”.

No mesmo sentido, já me manifestei em julgamento anterior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO, EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ANTE À EXCEPCIONALIDADE DO ARRESTO DE ATIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a observância ao contraditório e à ampla defesa, em respeito ao devido processo legal, diante do pedido de arresto de ativos, de modo que deve ser mantido o indeferimento do arresto, em análise sumária pelo Juízo “a quo”, cabendo à parte credora, anteriormente, diligenciar para buscar a citação do devedor. (N.U 1015878-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025